Tribunal: TJDFT
Processo: 0721884-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BASE DE CÁLCULO ITBI. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 1113 DO STJ. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM RELAÇÃO AO EXCESSO DESEMBOLSADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo à restituição do valor pago a maior a título de ITBI, sob o fundamento de adoção de base de cálculo superior ao valor declarado na escritura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito da parte autora à restituição de parte dos valores desembolsados a título de Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, conforme as informações dos autos, a Administração Tributária desconsiderou o valor pactuado na transação de alienação de imóveis para aplicar base de cálculo arbitrada sem instaurar processo administrativo regular.
4. O STJ, no Tema Repetitivo 1113 (REsp 1.937.821/SP), firmou posicionamento no sentido de que o valor da transação declarado pelo contribuinte se presume condizente com o valor de mercado, podendo ser afastado apenas mediante instauração de procedimento administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN. 5. É indevida a cobrança superior ao valor pactuado sem instauração do procedimento adequado.
6. Verifica-se, portanto, o cabimento da restituição do valor excedente cobrado e comprovadamente desembolsado pelo contribuinte.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.
________
Dispositivo relevante citado: CTN, arts. 38 e 148; Lei Distrital 3.830/2006, arts. 6o e 10; Lei 9.099/95, arts. 2o, 46 e 55; Decreto 500/1969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022. STJ, AREsp 1.452.575/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14/05/2019.